Tribunal: TJDFT
Processo: 0739135-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739135-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BANCO DO BRASIL S/A, contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, na ação de obrigação de dar cumulada com tutela antecipada no 0722536-23.2022.8.07.0001 ajuizada por EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, nos seguintes termos: “Intime-se o banco requerido, por oficial de justiça, para cumprimento da tutela deferida, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária, agora majorada, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).” (ID 139682860 do processo referência). Preparo recolhido (ID 41431768 e 41431765). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao Relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. Em consulta a aba “Expedientes” do processo referência, verificou-se que o agravante registrou ciência da r. decisão agravada em 17/10/2022 (segunda-feira). Portanto, a contagem do prazo para interposição do presente agravo de instrumento iniciou-se em 18/10/2022 (terça-feira) e findou-se em 10/11/2022 (quinta-feira). Não obstante, o recurso foi interposto de forma intempestiva em 18/11/2022 (sexta-feira), conforme se depreende da petição de ID 41431763. Nesse cenário, o recurso é manifestamente inadmissível. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;